Tribunal: STF
Processo: ARE 1571089
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por Paulo Salinet Dias e por Anderson Roberto Fernandes contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    O recurso de Paulo Salinet Dias foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 12 E 14 DA LEI 6.368/76) - APELOS DA DEFESA - ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES DE NULIDADE DO INQUÉRITO E DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, IMPUGNANDO-SE A PROVA PERICIAL, APONTADA A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA- ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, POSTULADA A ABSOLVIÇÃO, COM PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO ALÉM DA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. SENTENÇA BEM MOTIVADA, QUE APRECIOU AS QUESTÕES INCIDENTES E JULGOU O MÉRITO DA AÇÃO PENAL - EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE QUE AS DECISÕES JUDICIAIS SEJAM FUNDAMENTADAS, DESNECESSÁRIA QUE SEJA EXAUSTIVA A FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE NULIDADES DO INQUÉRITO, QUE DE RESTO, NÃO PODERIAM CONTAMINAR A AÇÃO PENAL - APREENSÃO DE COISAS E BUSCA DOMICILIAR SEM IRREGULARIDADES DIANTE DA NATUREZA DOS DELITOS - DENÚNCIA QUE PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS (CPP, ART. 41), BEM EXPOSTOS OS FATOS E DESCRITAS AS CONDUTAS DOS ACUSADOS, A PERMITIR INCLUSIVE O EXERCÍCIO DA DEFESA - INÉPCIA NÃO CARACTERIZADA, SUPERADA A QUESTÃO COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM PROVADAS - NARRATIVAS EXCULPATÓRIAS DOS ACUSADOS QUE SE AFIGURAM EIVADAS DE CONTRADIÇÃO, ANOTANDO-SE A CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA- PALAVRAS DOS AGENTES POLICIAIS QUE DEVEM SER CONSIDERADAS COM PRIMAZIA - DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DO 'MODUS DE OPERANDI' DE UMA ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL PARA FINS TRAFICÂNCIA REITERADA, EVIDENCIANDO-SE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS ASSOCIADOS, A POSSIBILITAR O TRANSPORTE DE VULTOSAS QUANTIDADES DE DROGA - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS, FIXADA A PENA -BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM MOTIVAÇÃO E NÃO SE ADMITINDO A INCIDÊNCIA DO REDUTOR LEGALMENTE PREVISTO (ART. 33, § 4° DA LEI 11.343/2006) - PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL, DE RESTO, QUE NÃO PODE SER EXAMNADO NESTA INSTÂNCIA - RECURSOS DA DEFESA IMPROVIDOS.



    No recurso extraordinário de Paulo Salinet Dias sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de Paulo Salinet Dias, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Já quanto à insurgência de Anderson Roberto Fernandes, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelo seguinte fundamento: não cabimento de RE contra acórdão com fundamento eminentemente infraconstitucional e não cabimento de RE para reexame fático-probatório (Súmula 279/STF).



    A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente o seguinte fundamento: não cabimento de RE para reexame fático-probatório (Súmula 279/STF).



    A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.



    A propósito, confira-se o seguinte julgado:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019).



    Nesse sentido, vejam-se ainda: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/09/2018; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente